Tribunal: TJDFT
Processo: 0727088-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Cristian André Felipe Marchi e Rafaela Taís Marchi Hackbarth e pela filha menor do casal Hackbarth Marchi, representada pelo genitor, em face da decisão que, nos autos da obrigação de fazer que manejam em desfavor das agravadas – Sul América Companhia de Seguro Saúde e Qualicorp Administração e Serviços Ltda. – (i) não acolhera o aditamento à inicial que formularam, diante da não anuência por parte da primeira agravada; (ii) determinara o desentranhamento do aditamento à petição inicial e os documentos a ela anexados; e (iii) assinalara que deve ser documental a comprovação do fato de as clínicas indicadas pela primeira agravada não possuírem profissionais aptos a fomentarem os tratamentos prescritos à derradeira agravante. Irresignados, objetivam os agravantes, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, seja (i) restituída aos autos a petição de aditamento à pela inicial e os documentos a ela anexados; e, outrossim, (ii) debitada às agravadas a obrigação de arcarem com os custos integrais dos tratamentos prescritos à derradeira agravante, realizados na clínica especializada que indicaram e fomentados por profissionais de sua confiança, efetuando o reembolso total de todas as sessões, consultas e exames realizados pela derradeira agravante. Almejam, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que os primeiros agravantes são genitores da derradeira agravante, menor impúbere, atualmente com 4 (quatro) anos de idade. Sustentaram que, desde o seu nascimento, a derradeira agravante experimentara diversas crises respiratórias e gástricas que, com o passar do tempo, foram recrudescendo. Observaram que realizaram diversas consultas médicas com vários profissionais credenciados pelas agravadas, os quais não conseguiram diagnosticar a situação clínica da infante. Noticiaram que, desesperados, realizaram consultas com três médicos especializados em neuropediatria, gastropediatria e geneticista, que não constavam do rol de prestadores de serviços da segunda agravada, e, após a realização de exame de sequenciamento completo do exoma e de calprotetina fecal, que, finalmente, a diagnosticaram como portadora de doença rara chamada Síndrome de Rubinstein Taybi e portadora de diversas alergias alimentares. Informaram que, conquanto sejam beneficiários do plano de saúde fomentado pelas agravadas, tiveram que arcar com o pagamento de médicos não credenciados para que fosse possível o diagnóstico da infante, ficando patente a falha na prestação dos serviços ofertados pelo plano de saúde. Pontuaram que, outrossim, os exames de sequenciamento completo do exoma e de calprotetina fecal e as consultas com os médicos individualizados não credenciados não foram reembolsados ou foram reembolsados em quantia ínfima. Pontificaram que, demais disso, a derradeira agravante, desde o seu diagnóstico, precisa se submeter a diversos tratamentos e terapias, como fisioterapia, musicoterapia, fonoterapia e terapia ocupacional. Apontaram que esses tratamentos são realizados junto à clínica Criar Centro de Reabilitação Integrar e são arcados pelos genitores da menor ante ao fato de que a clínica individualizada não integra o rol de prestadores de serviços das agravadas, à exceção da musicoterapia. Noticiaram que, nesse contexto, aviaram ação de conhecimento almejando, em sede de antecipação da tutela recursal, que fosse debitada às agravadas a obrigação de arcarem com os custos integrais dos tratamentos prescritos à criança, realizados na clínica especializada que indicaram e fomentados por profissionais de sua confiança, efetuando o reembolso total de todas as sessões, consultas e exames realizados. Explicaram que a medida de urgência postulada fora indeferida por decisão datada de 25.11.2020. Registraram que fora realizada a citação apenas da primeira agravada, que apresentara contestação. Ressaltaram que a segunda agravada até então não havia sido citada, ressoando impassível que a relação processual ainda não havia sido perfectibilizada. Assinalaram que, nesse ínterim, a derradeira agravante fora diagnosticada como portadora de Transtorno do Espectro Autista – TEA. Asseveraram que, antes da citação da segunda agravada, realizaram o aditamento da petição inicial, agregando nova causa de pedir ao pedido, a saber, o novo diagnóstico da criança como portadora de Transtorno do Espectro Autista – TEA e renovaram o pedido de antecipação de tutela anteriormente formulado, volvido à cominação das agravadas da obrigação de arcarem com os custos integrais dos antigos e dos novos tratamentos a ela prescritos, realizados na clínica especializada que indicaram e fomentados por profissionais da sua confiança, efetuando o reembolso total de todas as sessões, consultas e exames realizados. Alegaram que a primeira agravada não anuíra com o aditamento do pedido e, em seguida, o Juízo proferira a decisão guerreada, que não acolhera o aditamento à inicial que formularam e, demais disso, assinalara que deve ser documental a comprovação do fato de as clínicas indicadas pela operadora não possuírem profissionais aptos a fomentarem os tratamentos prescritos à derradeira agravante. Afirmaram que afigura-se possível o aditamento da petição inicial independentemente da anuência das agravadas, pois, diante da ausência de citação da segundo agravada, a relação processual ainda não se perfectibilizara. Aduziram que, ainda que se considere formalizada relação processual em face da primeira agravada, considerando que a segunda agravada ainda não fora citada, deve ser admitido o aditamento do pedido em face apenas da segunda agravada. Defenderam que o fato de a primeira agravada ter se antecipado e manejado contestação antes do transcurso do prazo legal, tendo em vista a ausência de citação da segunda agravada, essa circunstância não pode prejudicar o direito de aditarem o pedido, diante da existência de fato novo. Destacaram que, em consonância com o artigo 493 do Código de Processo Civil, o juiz pode conhecer de ofício fato noto, devendo ser recebido o aditamento à inicial que formularam. Consignaram que os profissionais cadastrados junto à operadora do plano de saúde não fomentam o tratamento especializado de que necessita a derradeira agravante e, demais disso, não afigura-se recomendável a mudança dos profissionais que atendem a infante, tendo em vista que já fora estabelecida uma relação de confiança. Salientaram que, após o diagnóstico do Transtorno do Aspecto Autista, fora prescrito à derradeira agravante novo medicamento e novo tratamento (psicologia comportamental) e, ainda, o aumento na intensidade da fisioterapia motora. Acentuaram que, conquanto a primeira agravada tenha informado três clínicas conveniadas e habilitadas para o acompanhamento da terceira agravante, os profissionais não fomentam o tratamento na modalidade Bobath indicado à situação clínica da menor. Acresceram que, o paciente portador de síndromes raras e de autismo tem o direito ao tratamento específico que lhe fora prescrito, pelo método indicado pelo médico a ser fomentado por profissional de confiança do paciente. Suscitaram, então, que afigura-se abusiva a recusa das agravadas em custearem integralmente o tratamento prescrito à derradeira agravante devendo ser reformado o provimento arrostado de forma a ser acolhido o aditamento à inicial que formularam, debitando-se às agravadas a obrigação de arcarem com os custos integrais dos tratamentos prescritos à derradeira agravante realizados na clínica especializada que indicaram e fomentados por profissionais da confiança dos agravantes, efetuando o reembolso total de todas as sessões, consultas e exames realizados pela derradeira agravante. Realçaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Cristian André Felipe Marchi e Rafaela Taís Marchi Hackbarth e pela filha menor do casal Hackbarth Marchi, representada pelo genitor, em face da decisão que, nos autos da obrigação de fazer que manejam em desfavor das agravadas – Sul América Companhia de Seguro Saúde e Qualicorp Administração e Serviços Ltda. – (i) não acolhera o aditamento à inicial que formularam, diante da não anuência por parte da primeira agravada; (ii) determinara o desentranhamento do aditamento à petição inicial e os documentos a ela anexados; e (iii) assinalara que deve ser documental a comprovação do fato de as clínicas indicadas pela primeira agravada não possuírem profissionais aptos a fomentarem os tratamentos prescritos à derradeira agravante. Irresignados, objetivam os agravantes, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, seja (i) restituída aos autos a petição de aditamento à pela inicial e os documentos a ela anexados; e, outrossim, (ii) debitada às agravadas a obrigação de arcarem com os custos integrais dos tratamentos prescritos à derradeira agravante, realizados na clínica especializada que indicaram e fomentados por profissionais de sua confiança, efetuando o reembolso total de todas as sessões, consultas e exames realizados pela derradeira agravante. Almejam, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do aduzido afere-se que o objeto deste agravo cinge-se, precipuamente, à aferição da legitimidade da decisão guerreada, que não acolhera o aditamento à petição inicial formulado pelos agravantes, sob o prisma de que já havia sido citada uma das litisconsortes passivas, que, ouvida, não anuíra com o aditamento, e, uma vez superada essa apreensão, da viabilidade legal de se compelir as agravadas à obrigação de custeio dos tratamentos prescritos à terceira agravante, agora diagnosticada como portadora de Transtorno do Espectro Autista. Assim pontuada a controvérsia, do cotejo da inicial através da qual fora aviada a ação principal depura-se que os agravantes aviaram em desfavor das agravadas ação de conhecimento almejando a obtenção de provimento jurisdicional, que, dentre outros pedidos, comine-lhes a obrigação de: (i) providenciar o fomento e custeio de tratamentos especializados (fisioterapia, fonoterapia e terapia ocupacional), junto à clínica Criar Centro de Reabilitação Integrar, não conveniada à operadora do plano de saúde que os acoberta, que foram prescritos pelo médico assistente à derradeira agravante como portadora da Síndrome de Rubinstein Taybi; (ii) reembolsar os exames e consultas médicas realizadas com a finalidade de diagnosticar a situação clínica da infante. É o que se infere do pedido constante da peça pórtico, que ora se transcreve[1]: “IV - DO PEDIDO Ante o exposto, requer: 1. O deferimento da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, inaudita altera parte, para que o plano de saúde administrado e operado pelas Requeridas, inclua no rol de cobertura e custeie integral e imediatamente, os acompanhamentos médicos, consultas e terapias ocupacionais a serem realizadas pela 02a Requerente, nos termos do Art. 300 do CPC; (...) 4. No mérito, a total procedência da presente demanda, para fins de: a) declarar o direito à cobertura integral da doença e dos tratamentos correlacionados à Síndrome de Rubinstein-Taybi (CID-10 Q87 2; F78 9), declarando nula e afastando a aplicação de quaisquer cláusulas que limitem o direito dos Requerentes à assistência plena à saúde da 3a Requerida, incluindo no respectivo plano de saúde contratado, em definitivo, a cobertura integral de todo e qualquer tratamento necessário; b) condenar as Requeridas a custear, definitivamente, todas as despesas provenientes dos acompanhamentos médicos, consultas e terapias ocupacionais realizadas pela 2a Requerente, reembolsando integralmente os valores eventual e futuramente despendidos com médicos, consultas, exames e tratamentos em clínicas, ainda que não credenciadas, mas especializadas;” O pedido de antecipação da tutela fora indeferido[2], nos seguintes termos: “(...) No caso em análise, não vislumbro a presença da probabilidade do direito dos autores. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. A cópia do cartão do beneficiário (ID 77210782) é suficiente, nesse juízo superficial, para comprovar a existência da relação jurídica de direito material que vincula as partes. Os relatórios médicos de ID 77834609; 77834610; 77834608, confirmam os fatos alegados na petição inicial, no tocante ao diagnóstico de Síndrome de Rubinstein-Taybi (CID-10 Q87 2; F78 9) e também no que pertine à necessidade do tratamento multidisciplinar com profissionais das áreas de fisioterapia (RTA – fisioterapia motor e respiratória); musicoterapia; terapia ocupacional (integração sensorial); fonoterapia. Entretanto, não há comprovação nos autos de que a rede credenciada das rés não dispõe de profissionais capacitados a prestar o atendimento devido à menor. Além disso, em face da ausência de cláusula contratual que garanta o reembolso integral de tratamentos para o caso específico, necessário assegurar o contraditório, pois o reembolso deve ser operado de acordo com o pactuado em contrato, e não necessariamente de maneira integral. Ante o exposto, ausente a probabilidade do direito, por ora, indefiro a tutela de urgência.” Deve ser registrado que os agravantes não se insurgiram contra esse indeferimento e, posteriormente, a agravada Sul América Companhia de Seguro Saúde fora regularmente citada e apresentara contestação, ocasião em que indicara duas clínicas conveniadas aptas a fomentarem o tratamento prescrito à derradeira agravante[3]. Em seguida, informaram os agravantes que as clínicas individualizadas pela operadora do plano de saúde não realizam o tratamento do qual necessita a menor e formularam aditamento à petição inicial[4], informando que, no dia 12.04.2021, a criança fora diagnosticada como portadora do Transtorno do Espectro Autista – TEA, postulando a reapreciação do pedido de tutela de urgência, como se infere do abaixo reproduzido, in verbis[5]: “Diante todo o exposto, requerer o aditamento aos fundamentos da petição inicial, bem como a REAPRECIAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA já formulado, considerando os fundamentos já expostos e o fato novo (diagnóstico de transtorno de espectro autista).” O eminente juiz da causa, de sua vez, determinara a intimação da primeira agravada para dizer se concordava com a modificação na causa de pedir[6], advindo a manifestação por parte da operadora do plano de saúde no sentido de que não consentia com o aditamento[7]. Em seguida, fora proferida a decisão guerreada[8], que não acolhera o aditamento à inicial que formularam os demandantes, diante da ausência de anuência por parte da primeira agravada, e, assinalara que deve ser documental a comprovação do fato de que as clínicas indicadas pela primeira agravada não possuem profissionais aptos a fomentarem os tratamentos prescritos à criança agravante. Confira-se: “Defiro o pedido de ID 87173884. Exclua-se a petição de ID 87163262 à 87163269. Considerando que a requerida não anuiu com o aditamento à inicial apresentado (ID 97630820), deixo de acolhê-lo, nos termos do art. 329, II, do CPC. No mais, o fato de as clínicas indicadas pela requerida não possuírem profissionais aptos à realizar o tratamento médico prescrito à terceira requerida deve ser demonstrado documentalmente. Aguarde-se o decurso de prazo para a ré QUALICORP ADMINISTRADORA apresentar defesa.” Historiados os atos relevantes praticados durante o itinerário procedimental, deve ser registrado que na data em que os agravantes promoveram a emenda à inicial, agregando nova causa de pedir, ainda não havia sido realizada a citação da litisconsorte passiva Qualicorp Administradora. Diante da circunstância em que a relação processual ainda não se aperfeiçoara integralmente, afigura-se possível a emenda à petição inicial, independente da anuência da ré já citada e que já apresentara contestação. Vejamos. Como cediço, o processo tem início com a petição inicial (CPC, arts. 319 e 320), ato primeiro de manifestação do autor e por meio do qual se estabelecem os contornos subjetivos (partes) e objetivos (causa de pedir e pedido) da lide, à luz do princípio dispositivo, da adstrição ou da congruência (CPC, arts. 2o, 141 e 492), dualizando-se a relação entre autor e juiz a partir do despacho de admissibilidade da petição inicial (CPC, arts. 312 e 334). A relação processual triangulariza-se, por sua vez, com o ingresso do réu no feito, a partir da ocorrência de sua citação válida (CPC, arts. 238, 239, caput, e 312) ou, ao menos, de seu comparecimento voluntário aos autos (CPC, art. 239, § 1o), quando ficará configurada, inclusive, a litispendência em face de novos feitos (CPC, art. 240). Sob esse prisma, o princípio da estabilização da demanda disciplina as possibilidades de modificação ou alteração dos limites da lide após sua propositura, no âmbito dos elementos que lhe concedem identidade e ensejam a configuração de litispendência ou coisa julgada, podendo ser de 2 (duas) ordens, a saber: (a) estabilização subjetiva, no que atine às partes; e (b) estabilização objetiva, com relação: à causa de pedir (remota e próxima); e ao pedido (imediato e mediato). O instituto tem fundamento, essencialmente, nos seguintes princípios: (i) princípio da segurança jurídica (CF, art. 5o, caput, e inc. XXXVI), garantia de especial apreço no contexto de um Estado Democrático de Direito (CF, art. 1o), conferindo-se estabilidade aos limites da lide tanto ao juiz quanto à parte adversa, evitando-se indesejável instabilidade na estrutura processual; (ii) princípios da economia processual (CPC, arts. 277, 282, § 1o, e 283) e da razoável duração do processo (CPC, arts. 139, inc. II, e 5o, inc. LXXVIII, da CF), obstando a repetição e a protelação da realização dos atos processuais, com garantia de solução em prazo razoável; e (iii) princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, inc. LV), corolários do devido processo legal (CF, art. 5o, inc. LIV), evitando a alteração do contexto fático-jurídico em prejuízo ao pleno exercício defensivo pelo réu. A estabilização subjetiva vem disciplinada, essencialmente, nos arts. 108 e 329, II, ambos do Código de Processo Civil, segundo os quais, respectivamente: (i) “no curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei”; e (ii) “o autor poderá até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com o consentimento do réu, assegurando o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar”. Desses dispositivos extraem-se as seguintes regras: (a) antes da citação, será possível modificar ou alterar livremente os contornos subjetivos da lide, independentemente de anuência do réu; (b) após a citação, opera-se, em definitivo, a estabilização subjetiva da demanda, vedada a modificação ou a alteração das partes, salvo nos casos previstos em lei A estabilização objetiva, a seu turno, disciplinada, essencialmente, nos arts. 329, I e II, do Código de Processo Civil, enseja o seguinte: (i) “o autor poderá até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;” e (ii) “o autor poderá até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.” No contexto, notadamente, da estabilização objetiva, algumas situações merecem destaque, a saber: (i) a existência de litisconsórcio passivo; e (iii) a necessidade de nova citação. Primeiro, tem-se que, em se tratando de litisconsórcio passivo, a triangularização processual apenas se considera completa com o efetivo ingresso de todos os réus no feito, seja mediante citação válida, seja por comparecimento voluntário, afinal, em ambos os casos, o prazo de resposta para todos apenas começa a contar da juntada do último aviso de recebimento ou mandado citatório cumprido (CPC, art. 231, §1o). Assim lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery[9], “havendo mais de um réu, enquanto não realizadas todas as citações, a modificação do pedido ou da causa de pedir é possível, mesmo sem o consentimento dos réus já citados”, afinal, ainda não tendo se perfectibilizado, à completude, a triangularização processual e, também, não tendo se iniciado o prazo de resposta, sem inferência de prejuízo, portanto, ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, efetiva mens legis da exigência de concordância, é dispensável a anuência dos réus citados à admissibilidade da modificação ou da alteração da causa de pedir ou do pedido promovida pelo autor. Sobre o tema, confira-se o precedente do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrito: “RECURSO ESPECIAL. ALTERAÇÃO DO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR APÓS A CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Antes de se consumar a citação de litisconsorte necessário do réu, por determinação do juízo, o autor pode alterar o pedido ou a causa de pedir, ainda que um dos litisconsortes já tenha ofertado contestação. 2. Cabe ao juiz, nessa situação, preservar o contraditório e garantir a reestabilização da demanda, permitindo que o réu adite sua defesa para adequá-la aos novos contornos da lide.”(REsp 804.255/CE, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2008, DJe 05/03/2008) Deve ser destacado, outrossim, que, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, em qualquer caso de aditamento promovido após a citação do réu, deverá ser novamente citado ou intimado na pessoa do advogado mas apenas em relação à emenda da inicial, sendo que sua omissão na resposta ensejará, inclusive, no ponto emendado, revelia (CPC, art. 344), com os respectivos efeitos, se aplicáveis, ressalvada a situação em que houvera simplesmente intimação, que somente terá eficácia se for atendida, pois a relação processual estará sendo restabelecida, consoante orienta o princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo). Nesse sentido, é o entendimento exarado pela Corte Superior de Justiça que ora se transcreve: “PROCESSUAL CIVIL. AMPLIAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE CONSENTIMENTO TÁCITO. DUE PROCESS OF LAW. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ... Tendo em vista que a lei determina a citação para os casos de ampliação objetiva da demanda, em havendo tão-somente a intimação, o consentimento quanto ao novo pedido somente poderá atingir seu objetivo - com o vigor o princípio da instrumentalidade das formas - caso esse consentimento se dê de forma expressa, como decorrência lógica da análise sistêmica das normas do direito processual civil. Ora, se a lei prevê determinada forma para a realização de um ato, sem a cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade - art. 244, CPC. 6. Dessarte, para casos assim é obrigatória a realização da citação. Em não havendo a citação, mas simples intimação do Município, a regra contida no artigo 264 do CPC, segunda parte, teria sido observada apenas e tão-somente se a municipalidade tivesse declarado expressa concordância quanto à ampliação da lide. Entendimento contrário implicaria aceitar que à parte ré recairia o ônus decorrente de seu silêncio, mesmo não havendo cumprimento de determinação legal expressa, qual seja, citação válida, o que, à toda evidência, não se coaduna com o ordenamento jurídico pátrio. Assim, não há como entender no sentido de que o consentimento exigido pelo artigo 264 do Código de Processo Civil pode se dar tacitamente, na medida em que, caso citado, o silêncio do réu deve ser punido com a revelia. Por sua vez, em sendo apenas intimado, caso haja comparecimento espontâneo, o consentimento deve ser expresso. Na espécie, não houve citação, mas apenas intimação do Município para que se manifestasse sobre o pedido formulado pelo particular acerca da condenação das parcelas pretéritas em uma única sentada, desde o ilegal cessamento do adicional inicialmente pleiteado (fls. 76/79). Pelas razões acima expostas, é vedado interpretar o silêncio do Município de Xaxim como aceitação tácita acerca do pedido trazido aos autos em momento posterior à contestação, já que se presume o prejuízo causado pela ausência de citação. 7. Recurso especial não provido.” (REsp 1307407/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 29/05/2012) Consignadas essas observações ilustrativas, na espécie, conforme pontuado, a emenda à petição inicial fora promovida após a citação apenas da ora agravada Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A, pois, na ocasião, ainda não havia sido aperfeiçoada a citação da litisconsorte Qualicorp Administradora. Com efeito, em se tratando de litisconsórcio passivo, uma vez ainda não havia sido completada toda a triangularização processual, com base no acima arrazoado, afigura-se possível a emenda da inicial, independentemente de anuência da ré que fora citada. Contudo, importante ressalvar, à luz das considerações anteriormente lavradas, a imprescindível necessidade de nova citação da Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A em relação à emenda promovida pelos agravantes, inclusive sob pena de revelia no tocante à tal modificação do pleito inaugural. Aferida a possibilidade do aditamento à inicial formulado pelos agravantes, ressoa impassível que os documentos anexados à emenda não podem ser desentranhados dos autos. Assinala-se, quanto ao tópico, a título meramente ilustrativo que, ainda que não fosse recebida a emenda, os documentos colacionados aos autos pelos agravantes deveriam permanecer encartados ao caderno processual. Com efeito, os novos documentos exibidos pelos agravantes tiveram por finalidade evidenciar o novo diagnóstico da derradeira agravante como portadora da Síndrome do Espectro Autista. Cumpre ressaltar que os documentos foram colacionados aos autos antes do aperfeiçoamento da integral angularização processual, tendo em vista a ausência de citação de todas as litisconsortes passivas, tornado legítima a sua exibição. Ademais, consoante o disposto no art. 435 do estatuto processual, é admitida a juntada extemporânea de prova documental para a demonstração de fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por terem sido conhecidos, acessíveis ou disponíveis posteriormente à apresentação da petição inicial ou da contestação, conforme se extraí do preceptivo legal abaixo transcrito, in verbis: “Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art 5o.” Consignados esses parâmetros, na hipótese, os agravantes justificaram a impossibilidade de apresentação inicial dos documentos, que somente colacionara aos autos na peça de emenda à inicial, tendo em vista que o diagnóstico de nova patologia que acomete a derradeira agravante fora posterior ao ajuizamento da ação. Demais disso, sobeja que será oportunizado às agravadas manifestarem-se sobre os novos elementos colacionados aos autos, tendo em vista que a relação processual ainda não se aperfeiçoara integralmente. Alinhados esses argumentos, ressoando cabível a juntada da documentação pelos agravantes, inviável determinar o desentranhamento, merecendo reparo a decisão guerreada quanto ao tópico. Alfim, deve ser registrado que afigura-se inviável nessa sede recursal a análise do pedido de reexame da antecipação da tutela recursal, diante da nova formatação da causa de pedir, de forma a ser debitada às agravadas a obrigação de arcarem com os custos integrais dos tratamentos prescritos à derradeira agravante, realizados na clínica especializada que indicaram e fomentados por profissionais de sua confiança, efetuando o reembolso total de todas as sessões, consultas e exames realizados pela menor. É que o provimento arrostado não analisara esse pedido, cingindo-se a indeferir a emenda à inicial e a determinar o desentranhamento dos documentos coligidos aos autos, e, quanto ao decidido anteriormente, se aperfeiçoara a preclusão. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido a questão formulada, este agravo carece de objeto, quanto ao ponto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido renovada a apreciação do pedido formulado pelos agravantes almejando que seja debitada às agravadas a obrigação de custear integralmente o tratamento da derradeira agravante inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da matéria, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pelos agravantes, quanto ao tópico, não fora examinada pelo provimento guerreado, não subsistindo decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Como corolário, revestindo-se o direito cuja tutela é pretendida de plausibilidade e patente a possibilidade de os agravantes sofrerem danos de difícil reparação se executada a determinação originária da decisão arrostada, a antecipação de tutela que reclamaram deve ser deferida de forma a ser admitido o aditamento formulado e a preservação dos documentos exigidos com a peça via do qual fora aviado. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, conheço parcialmente do agravo, agregando-lhe o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada na parte em que não admitira a emenda aviada e a exibição de novos documentos, determinando que o aditamento seja acolhido e preservados nos autos a documentação exibida, com nova citação da litisconsorte já citada. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, às agravadas para, querendo, contrariarem o agravo no interregno legalmente assinado. Expirado esse interregno, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 77210764 - Pág. 26/27 (fls. 33/34) – ação principal. [2] - ID Num. 78030098 - Pág. 1/2 (fls. 161/162) – ação principal. [3] - ID Num. 87173894 - Pág. 1/37 (fls. 219/255) – ação principal. [4] - ID Num. 93260071 - Pág. 1/24 (fls. 463/486) – ação principal. [5] - ID Num. 93260071 - Pág. 24 (fl. 486) – ação principal. [6] - ID Num. 95598472 - Pág. 1 (fl. 555) – ação principal. [7] - ID Num. 97630829 - Pág. 1/2 (fls. 561/562) – ação principal. [8] - ID Num. 98729570 - Pág. 1 (fl. 563) – ação principal. [9] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2019, Autor: Nelson Nery Jr., Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com.